Tribunal: TJDFT
Processo: 0006950-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. MODALIDADE “TRAZER CONSIGO”. VISITANTE DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME CONSUMADO. VARIEDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA. NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.

1. O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 traduz hipótese de tipo penal misto alternativo, de maneira que, para a consumação do crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer uma das diversas condutas previstas no rol de verbos elencados no preceito primário da norma incriminadora.

2. Reúne todas as elementares exigidas para o enquadramento como tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, a conduta de mulher flagrada enquanto porta as substâncias proscritas em sua cavidade vaginal ao tentar ingressar em estabelecimento prisional. Dispensa-se a concretização do intento de repasse dos tóxicos aos internos do sistema carcerário para fins de consumação do delito.

3. A apreensão de apenas duas espécies distintas de entorpecentes proscritos – maconha e cocaína – não é circunstância que desborda do desvalor inerente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e, por isso, não consiste em fundamento idôneo para a exasperação da pena-base por força da variedade de drogas traficadas.

4. É viável a análise desabonadora da circunstância especial prevista pelo art. 42 da Lei 11.343/2006 quando uma das substâncias traficadas (cocaína) possuir a natureza altamente lesiva, por apresentar elevado potencial deletério da saúde do usuário e ter o condão de gerar dependência química com facilidade.

5. Reduz-se a pena pecuniária para que guarde proporcionalidade em relação à sanção corporal.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.